Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016388-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (PACIENTE), Juízo Segunda Vara Execuções Penais de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente Silmara Alice da Silva Brito, alegando constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, não obstante o preenchimento do requisito objetivo desde 17/12/2024, atestado de conduta carcerária favorável, laudo psicossocial e exame criminológico com parecer positivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse na impetração diante da concessão da progressão ao regime semiaberto durante a tramitação do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se nos autos do processo de execução penal que o pedido de progressão foi deferido e o respectivo alvará de soltura foi expedido e cumprido, com a alteração efetiva do regime da paciente para o semiaberto desde 16/06/2025.

4. Diante da implementação da medida requerida, resta configurada a perda superveniente do objeto da impetração, inexistindo constrangimento atual passível de controle judicial pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“O deferimento superveniente do pedido de progressão de regime, com expedição e cumprimento do alvará de soltura, configura perda do objeto do habeas corpus, por ausência de constrangimento atual.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 145.284, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 26.04.2019.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1016388-07.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA
PACIENTE: SILMARA ALICE DA SILVA BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Moreira Leite Nogueira, em favor da paciente
Silmara Alice da Silva Brito
, contra ato imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal SEEU nº 2000263-09.2019.8.11.0015, teria condicionado o deferimento da progressão ao regime semiaberto à juntada de informações complementares acerca da suposta vinculação da paciente a organização criminosa, a despeito do implemento do requisito objetivo desde 17/12/2024.

O impetrante sustentou constrangimento ilegal decorrente da demora na concessão da progressão, especialmente diante da existência de atestado de conduta carcerária favorável, laudo psicossocial e exame criminológico já acostados aos autos, todos com parecer positivo à progressão.

A liminar foi parcialmente deferida por este Relator [id.288534892], determinando-se à autoridade apontada como coatora a análise do pedido de progressão no prazo de 10 (dez) dias.

Informações prestadas pelo Juízo apontado como coator [id. 290392359]

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, em virtude do deferimento da progressão postulada [id.302686894].

É o relatório.

Inclua pauta virtual para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, e examinando detidamente os autos, constata-se que o cerne da impetração consiste na alegação de constrangimento ilegal imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao condicionar o deferimento do pedido de progressão de regime da paciente Silmara Alice da Silva Brito à juntada de informações complementares acerca de possível vínculo com organização criminosa, teria postergado, indevidamente, a análise de direito subjetivo já adquirido, em tese, desde 17/12/2024, quando implementado o requisito objetivo, conforme cálculo de pena elaborado no executivo de pena n.º 2000263-09.2019.8.11.0015.

In
casu
, em consulta
ao

sistema
SEEU
, verifica-se que o pedido de progressão de regime foi deferido e, em consequência, expedido e cumprido o respectivo alvará de soltura, com o que a paciente passou a cumprir pena no regime semiaberto, desde 16/06/2025.

Diante disso,
considerando que o pedido versava sobre a
progressão
de regime,
verifica-se a
perda superveniente do objeto da presente impetração
, porquanto a providência requerida já se encontra integralmente implementada, não mais subsistindo o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o controle pela via mandamental.

O entendimento jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal corrobora essa linha. Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a
perda
de
objeto
,
cumpre

declarar

prejudicada

a

impetração
”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A perda do objeto do habeas corpus ocorre quando o Juízo de Execução concede o benefício pleiteado, tornando desnecessária a continuidade do writ.

(
AgRg
no HC n. 923.764/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do objeto, consubstanciada na efetivação da progressão ao regime semiaberto da paciente
Silmara Alice da Silva Brito
, com expedição e cumprimento do alvará de soltura.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digita.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025